Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-60.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a parte embargante suscitou para tal fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.